Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-39.2023.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005234-39.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE ATSUSHI MIYABARA - CPF: 318.857.548-33 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. - CNPJ: 35.593.905/0001-05 (RECORRIDO), MARCELO PACHECO MACHADO - CPF: 098.094.117-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005234-39.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Concessionária Ecovias do Cerrado S/A

Recorrido(s):

Henrique Atsushi Miyabara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a pagar para a autora o valor e R$ 9.481,95 (nove mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde a citação, e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente (28/11/2021).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)
.”

Nas razões recursais, o reclamado, ora recorrente pretende a reforma integral da sentença, para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes e, alternativamente, que os juros moratórios referentes ao dano material passem a incidir a partir da citação.

No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo
JEEP RENEGADE FLEX e, ao passar pelo estado de Goiás, rodovia BR 364, km 129,
foi atingida por um objeto deixado na pista, qual provocou avarias em seu veículo, motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material e moral, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa.

Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que o objeto na pista poderia ser do caminhão que seguia a frente, ou ainda de outro veículo, tem-se que nos registros fotográficos apresentados pelo autor, observa-se que o objeto na pista provavelmente se descolou da placa de ferro caída no acostamento, em frente ao local em que o carro foi atingido.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”

Além disso, o dano material está devidamente comprovado pelos registros fotográficos e orçamentos juntados aos autos, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Por outro lado, no que se refere à atualização do valor da indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, deve ser observada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação.

Nesse sentido,
litteris:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1.- "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" (Súmula 43/STJ).

2.- Nos casos de ilícito contratual os juros de mora são contados da data da citação ( CC, art. 405).

3.- Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 487898 MG 2014/0057896-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os juros moratórios de 1% ao mês, passem a incidir a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024